Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732241-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: GLAISE ANDRADE DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GLAISE ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interposto por ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO (réu), este com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio, e pelo BANCO DO BRASIL S/A (autor), em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (id. 18754220) que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para fins de declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, fixando como devido o valor de R$129.233,04 (cento e vinte e nove mil duzentos e trinta e três reais e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a data da apresentação dos embargos monitórios, ocasião em que já apurados os encargos da mora. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Opostos embargos de declaração pela parte autora contra a r. sentença, estes foram rejeitados (id. 18754230), aplicando ao Embargante, autor, multa correspondente a 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, do CPC, pelo fato de o Magistrado a quo considerá-los protelatórios. Nas razões recursais (id. 18754234), a parte ré ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO requer, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Alega preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem que a companheira do de cujus tenha integrado a demanda, por considera-la parte legítima e responsável pelo título executivo. Segue aduzindo ter sido informado ao Juízo da existência da união estável, a qualificação e onde encontrar a companheira do de cujus, solicitando sua inclusão no polo passivo da demanda. Afirma que a comprovação da união estável é atribuição da companheira, sendo necessário instrução processual. No mérito, assinala não ser do apelante o ônus de comprovar que a companheira do de cujus não usufruiu do benefício liberado pelo Banco do Brasil, uma vez que em união estável, devido a solidariedade do casal, o patrimônio comum é comprometido pelas dívidas contraídas pelo casal, salvo se o outro comprovar que não houve benefício para a família. Defende, deste modo, que se a companheira do falecido comprovar não ter usufruído do benefício liberado pelo Banco do Brasil como empréstimo, então, deve ser declarado e constituído o título executivo somente ao espólio. Afirma ter havido error in procedendo, diante da ausência de inclusão da companheira non polo passivo da demanda, requerendo, ao final, a anulação da sentença, para o retorno dos autos à origem, determinando-se a inclusão da companheira do de cujus no polo passivo da demanda, com o reconhecimento de sua solidariedade. Preparo no id. 18754235 e id. 18754236. Contrarrazões no id. 18754244, pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios. O Banco do Brasil, por sua vez, nas razões recursais (id. 18754238), assinala ser indevida a multa aplicada, pois, os Embargos de Declaração opostos tiveram o fim de esclarecer a obscuridade existente na decisão, não podendo ser considerados como protelatórios. Defende a utilização da data do ajuizamento da ação (22.10.2019) para fins de termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, sobre o débito declarado constituído e devido pela sentença. Ao final, pugna pela reforma da sentença. Preparo no id. 18754238, p. 1 e 2. Contrarrazões no id. 18754246, pelo desprovimento do recurso e majoração da multa. É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise dos recursos interpostos, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte ré, ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de tutela de urgência voltado à atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para fins de declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, fixando como devido o valor de R$129.233,04 (cento e vinte e nove mil duzentos e trinta e três reais e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a data da apresentação dos embargos monitórios, ocasião em que já apurados os encargos da mora. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco procurou o Apelante demonstrar, a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Desse modo, conclui-se que a presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia da sentença. Logo, o pedido ora apreciado se revela impertinente e descabido, não havendo interesse processual que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei. Nada a prover, portanto, a este respeito. Com essas considerações, recebo o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora